Tribunal: TCU
Processo: 030.257/2020-4
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-10-27
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 11810/2020-TCU-Segunda Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, inciso V, e 39, inciso I, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 1o, inciso VIII, 143, inciso II, 259, inciso I, e 260 do Regimento Interno/TCU, em considerar legais, para fins de registro, os atos de admissão de pessoal a seguir relacionados, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 030.257/2020-4 (ATOS DE ADMISSÃO) 1.1. Interessados: Bianca Ferreira de Oliveira (XXX.028.071-XX); Charleane Alves Costa (XXX.537.731-XX); Gabryelly Isabel Fortuna de Oliveira (XXX.313.012-XX); Giovanni Nascimento Freitas (XXX.990.632-XX); Hugo de Souza Carvalho (XXX.214.451-XX); Jeziel Lourenco de Oliveira (XXX.916.131-XX); Kassyo Wesley Santana Santos (XXX.916.651-XX); Marcelo Queiroz Fernandes (XXX.685.321-XX); Ney Cordeiro Figueiredo Junior (XXX.161.492-XX); Ruthy Maria Damasceno Pereira de Melo (XXX.388.383-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Fundação Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística - IBGE. 1.3. Relator: Ministro-Substituto Marcos Bemquerer Costa. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Secretaria de Fiscalização de Pessoal (Sefip). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.